Tribunal: TJMT
Processo: 1037136-60.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1037136-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio, Produto Impróprio, Dever de Informação, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[ALEX MACEDO DO PRADO - CPF: 007.685.061-74 (ADVOGADO), EDSON LUIZ DA SILVA MOREIRA - CPF: 632.677.301-63 (AGRAVANTE), CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 61.064.929/0168-49 (AGRAVADO), CTVA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA. - CNPJ: 47.180.625/0035-95 (AGRAVADO), RENATO JOSE CURY - CPF: 158.780.538-37 (ADVOGADO), ANDREA PITTHAN FRANCOLIN - CPF: 295.730.358-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C NULIDADE DE TÍTULOS. TUTELA DE URGÊNCIA. CAUÇÃO EM DINHEIRO. SUBSTITUIÇÃO POR BENS MÓVEIS. INADEQUAÇÃO DA GARANTIA OFERECIDA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de obrigação de não fazer cumulada com nulidade de títulos, na qual se concedeu tutela de urgência parcial condicionada à prestação de caução em dinheiro. O agravante pretende a substituição da caução pecuniária por bens móveis (duas carretas graneleiras), alegando crise econômica e suficiência do valor dos bens ofertados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível a substituição da caução em dinheiro — exigida como contracautela para suspensão de protesto e negativação — por bens móveis utilizados na atividade econômica do devedor.

III. Razões de decidir

3. A exigência de caução em dinheiro possui respaldo legal no art. 300, §1º, do CPC/2015, como instrumento de proteção à reversibilidade da medida e segurança do credor.

4. Os bens móveis ofertados, por sua natureza e uso na atividade profissional do devedor, não satisfazem os critérios de liquidez, estabilidade e exequibilidade imediata necessários à finalidade da contracautela.

5. A jurisprudência dominante, inclusive no STJ (Tema 769), corrobora a primazia da caução em dinheiro como garantia idônea, não admitindo flexibilização sem prova inequívoca da impossibilidade de cumprimento da exigência legal.

6. Inexiste prova robusta da alegada incapacidade financeira do agravante, sendo insuficientes alegações unilaterais e documentos genéricos.

7. Rejeita-se a preliminar de perda superveniente do objeto, pois o recurso não se limita à discussão da eficácia da tutela condicionada, mas também visa a modificação do tipo de garantia exigida, o que mantém o interesse recursal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. A caução em dinheiro possui primazia como garantia processual de tutela antecipada, nos termos do art. 300, §1º, do CPC/2015.

2. A substituição por bens móveis de uso habitual do devedor não é admitida quando tais bens não atendem aos critérios de liquidez, exequibilidade e preservação do valor.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1037136-60.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: EDSON LUIZ DA SILVA MOREIRA

AGRAVADOS: CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA., CTVA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA

Colenda câmara.

Cuida-se de Recurso de agravo de instrumento, interposto por
EDSON LUIZ DA SILVA MOREIRA
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que indeferiu
deferiu parcialmente a tutela de urgência, condicionando a abstenção de protesto e negativação dos títulos à prestação de caução em dinheiro, no valor integral da dívida.

Pretende o agravante a substituição do depósito judicial do valor das duplicatas em discussão por caução de bens móveis, consistentes em duas carretas graneleiras avaliadas em montante superior ao valor das duplicatas.

Sustenta, em síntese, que atravessa severa crise financeira decorrente de frustração da safra agrícola de 2025, não dispondo de liquidez para realizar o depósito exigido.

Alega que os bens oferecidos são livres de ônus, possuem valor de mercado suficiente e são essenciais à sua atividade produtiva.

Requer a concessão de tutela recursal para que se aceite a substituição da garantia pecuniária pelos bens móveis nomeados.

O preparo foi recolhido – Id. 323949857.

Não concedida à tutela recursal.

As agravadas apresentaram contraminuta, sustentando, preliminarmente, a perda superveniente do objeto recursal, diante da ineficácia da tutela por descumprimento da condição imposta (depósito em espécie). No mérito, defenderam a legalidade da exigência de caução em dinheiro e a inadequação da substituição pretendida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Rejeita-se, de início, a preliminar de perda superveniente do objeto.

Com efeito, embora a eficácia da tutela antecipada tenha sido condicionada ao depósito judicial do valor correspondente às duplicatas discutidas, e o agravante não tenha efetuado tal depósito, o inconformismo recursal não se esgota na pretensão de usufruir da medida sem a contracautela, mas também busca a modificação da própria natureza da garantia exigida, visando sua substituição por bens móveis.

Tal pretensão possui conteúdo jurídico autônomo e subsiste independentemente da (in)eficácia momentânea da tutela, revelando-se presente o interesse recursal. Portanto, a questão devolvida à apreciação do Tribunal permanece hígida e apta à apreciação de mérito.

No mérito, entendo que o recurso não comporta provimento.

Isso porque, a exigência de caução real em dinheiro como condição para a concessão de tutela antecipada que suspende os efeitos de títulos de crédito vencidos e não pagos encontra respaldo legal no art. 300, §1º, do Código de Processo Civil.

A contracautela exigida pelo juízo de origem visa garantir a reversibilidade da medida e proteger o credor contra os efeitos de uma tutela provisória eventualmente revogada.

Nesse cenário, a substituição do depósito em espécie por máquinas agrícolas, bens de uso habitual do agravante em sua atividade profissional, não atende aos requisitos de liquidez, estabilidade de valor e exequibilidade imediata exigidos para uma garantia processualmente eficaz.

Ademais, o Código de Processo Civil e a própria jurisprudência consolidada, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Tema 769), reforça a primazia do dinheiro como garantia idônea e desautoriza a flexibilização da ordem legal de preferência sem demonstração concreta da impossibilidade de cumprimento, o que não se verifica nos autos.

Este Colegiado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO MONITÓRIA – PENHORA DE VALORES EM DINHEIRO – EXISTÊNCIA DE PENHORA ANTERIOR SOBRE IMÓVEL – ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 835 DO CPC/2015 – INTERESSE DO CREDOR – EFETIVIDADE DA SATISFAÇÃO DO DÉBITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
.

1. Ainda que tenha havido penhora sobre imóvel de alto valor, não há óbice a que o credor obtenha penhora sobre valores líquidos disponíveis em ações de imissão de posse em nome do devedor, garantindo ao credor meios céleres e eficazes para o recebimento do crédito exequendo.

2. A execução deve ser conduzida de forma a garantir a satisfação célere e eficaz do crédito, sendo orientada pelo interesse do credor, conforme dispõe o artigo 797 do CPC.

3. A ordem de preferência da penhora estabelecida no art. 835 do CPC/2015 prioriza a constrição de dinheiro em detrimento de bens imóveis, por ser mais vantajosa ao credor.

4. Recurso desprovido.-

(N.U 1010436-47.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 28/07/2025)

Ademais, conforme ressaltado na própria decisão agravada, bem como nas razões da contraminuta, a utilização de bens móveis sujeitos à depreciação e de difícil alienação judicial transfere indevidamente ao credor os riscos do processo, o que é incompatível com o instituto da contracautela.

Assim sendo, o agravante não demonstrou, por meio de documentação robusta, a alegada impossibilidade de cumprimento da exigência em dinheiro, limitando-se a alegações genéricas e unilateralmente produzidas.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo-se íntegra a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026